Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014188-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LEI No 14.181/2021. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento (Lei 14.181/2021), na qual o autor pleiteava a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida, antes da realização da audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de limitação ou suspensão dos descontos em folha antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) Aplicação dos requisitos para concessão de tutela de urgência na repactuação de dívidas por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento da Lei no 14.181/2021 impõe, como primeira fase, a designação de audiência conciliatória para apresentação de proposta de plano de pagamento aos credores, não havendo previsão legal para limitação prévia dos descontos antes dessa etapa (art. 104-A do CDC).
4. Somente após a tentativa de acordo frustrada é que o juiz poderá instaurar processo para repactuação compulsória dos contratos (art. 104-B do CDC).

5. O simples ajuizamento da ação de superendividamento não autoriza, de plano, a limitação ou suspensão dos descontos incidentes sobre a renda do devedor, sendo imprescindível aguardar a manifestação dos credores e a análise do plano proposto em audiência, conforme entendimento consolidado em julgados recentes deste Tribunal e de outros Tribunais Estaduais.

6. Ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado, mostra-se correta a decisão que indeferiu a antecipação da limitação dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto na Lei no 14.181/2021, exige a prévia realização de audiência de conciliação com os credores antes da imposição judicial de limitação de descontos ou suspensão de cobranças. 2. A limitação dos descontos em folha, a título de tutela provisória, somente é possível após a tentativa frustrada de acordo em audiência e apresentação de plano de pagamento, observados o contraditório e o direito de defesa dos credores.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B; CPC, art. 300

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento 1000169-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02/05/2024; TJ-RJ, Agravo de Instrumento 0002666-32.2024.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 22/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
, que nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência

que move em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO SANTANDER e BANCO DO BRASIL S/A
,
indeferiu
o pleito liminar para autorizar o depósito mensal em juízo do equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, devendo, ainda, ser suspensa da exigibilidade dos demais valores devidos.

Por meio das razões constantes no ID 284387358, sustenta que se encontra em
situação de superendividamento
, com comprometimento de
mais de 54% de sua renda líquida mensal
para pagamento de empréstimos consignados e contratos de crédito, restando valor insuficiente para prover seu sustento e de sua família. Afirma estar caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo imprescindível a concessão da tutela recursal para autorizar o depósito de 30% de sua renda líquida mensal e determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

O processo é coberto pelo benefício da justiça gratuita (ID 284401350).

A liminar foi indeferida em ID. 284885364.

Regularmente intimados, os Agravados
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO SANTANDER e BANCO DO BRASIL S/A

deixaram o prazo correr
in albis
sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada por
EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO
solicitando a repactuação de dívida em face de de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO SANTANDER e BANCO DO BRASIL S/A.

Na exordial, pugnou pela concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito mensal em juízo do equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, devendo, ainda, ser suspensa da exigibilidade dos demais valores devidos, alegando que os descontos reiterados em seus proventos lhe causam danos severos ao próprio sustento e de sua família.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)1. Para a concessão da tutela de urgência, consoante preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a reversibilidade da decisum é também imprescindível, eis que, provisória, como bem visto ao nomen juris, deve ser possível reverter seus efeitos no caso de eventual improcedência dos pedidos.

No caso em tela, a parte autora fundamenta a necessidade de suspensão das cobranças até a repactuação das dívidas, com base na Lei n° 14.181/21, a qual positivou o instituto do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o assunto, lecionam Claudia Lima Marques, Antonio Herman Benjamin e Bruno Miragem: "O superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio." (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.051).

Em resumo, ocorrerá o superendividamento quando o consumidor pessoa física, de boa-fé, não conseguir pagar a totalidade de seus débitos de consumo sem comprometer seu mínimo existencial (CDC, art. 54-A, § 1o).

Trata-se de indubitável avanço na defesa da cidadania e da dignidade da pessoa humana, na medida em que tal instituto tem o condão de resguardar as condições mínimas de subsistência daqueles que não conseguem mais adimplir suas dívidas. Para tanto, além de acrescentar instrumentos e direitos básicos, a Lei n° 14.181/21 garantiu novos mecanismos de equalização e repactuação das dívidas por meio de um plano de pagamento que satisfaça o direito dos credores sem acarretar a indignidade do devedor.

Nos termos dos art. 104-A, 104-B e 104-C, todos do Código de Defesa do Consumidor, o magistrado poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, tal como requer a parte autora nesta actio. Será, então, designada audiência conciliatória com os credores, oportunidade na qual o consumidor apresentará plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservando seu mínimo existencial e também as garantias e as formas de pagamento originalmente contratadas. O plano deverá abranger medidas de dilação de prazos de adimplemento e redução de encargos, sem prejuízo de suspensão e extinção das ações judiciais em curso, por exemplo. Sua homologação importa em título executivo e coisa julgada (CDC, art. 104-A, § 3o). Inexistindo composição, o magistrado promoverá a repactuação forçada, nomeando até mesmo administrador judicial, se for necessário.

Todavia, em casos desta natureza, saliento que a antecipação de tutela vai de encontro à lógica do instituto.

O procedimento de repactuação de dívidas tem como primeira fase tão somente o pleito de designação de audiência de conciliação, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento a todos os seus credores, sendo franqueado a esses a plena oportunidade de debater e negociar, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Em suma, aqui não há pretensão declaratória ou condenatória e sequer efeitos a antecipar de requerimentos dessa espécie.

É somente após a audiência conciliatória infrutífera que surgirá a possibilidade de repactuação forçada e eventual revisão e integração contratual, desde que assim provoque a parte autora: "Com relação ao credor que, comparecendo à audiência, não concordar com a renegociação autocompositiva, abre-se a possibilidade ao consumidor de propor um novo processo contra ele, ainda com o mesmo objetivo maior, qual seja, conseguir uma forma de pagamento parcelado de sua dívida que ao mesmo tempo seja de possível realização e não afete seu mínimo existencial. Não se pode negar que a redação do art. 104-B, caput, do CDC deixa dúvida a respeito da necessidade de um novo processo ou se o novo procedimento poderia ser adotado, sempre que necessário, após a realização da audiência conciliatória. O que não deixa margem para dúvida é a necessidade de provocação expressa do consumidor, de forma que sem ela não haverá uma conversão automática de procedimento e muito menos a instauração de um novo processo de ofício." (Idem, Ibidem, p. 847)

Com efeito, compreendo que o legislador criou dois procedimentos sucessivos e eventuais. Primeiro há tentativa de conciliação judicial ou administrativa (CDC, art. 104-A e 104-C). Somente depois se inicia a repactuação dos instrumentos contratuais (CDC, art. 104-B). Assim, considerando a necessidade de audiência prévia, inexiste efeitos a antecipar antes de dar oportunidade aos credores se manifestarem.

Como reforço de argumento, saliento que a Corte Catarinense recentemente negou a tutela provisória de urgência em caso semelhante pelos seguintes fundamentos:
a)
não é possível aferir nesse momento se a renda remanescente é insuficiente para resguardar o mínimo existencial;
b)
o instituto não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor, restando prejudicada essa análise em cognição sumária (AI n° 5002978-50.2022.8.24.0000, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 05.04.2022).

1.1. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada.
(...)” (ID. 284387359 – pág. 74/76)

Contra a decisão supra, insurge-se o Agravante, postulando a concessão do efeito ativo.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na
possibilidade de limitação dos descontos consignados antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento
.

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor,
estabeleceu regras específicas sobre o superendividamento
, garantindo a adoção de procedimentos obrigatórios antes da imposição de limitações contratuais aos credores.

Dentre esses procedimentos, destaca-se aquele previsto no art. 104-A do CDC, o qual determina que, ao receber o pedido de
repactuação da dívida
, o magistrado deve, primeiramente,
designar audiência de conciliação com os credores
, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento viável e proporcional às suas condições financeiras. Vejamos:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Destaquei

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14 .181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art . 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.
Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000169-50 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) Destaquei

Ainda:

“Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. Prevenção e combate ao superendividamento. Ação de repactuação de dívidas
. Autora que contraiu empréstimos com o banco réu. Alegação de comprometimento do mínimo existencial. Decisão que indeferiu a tutela antecipada e deixou de limitar os descontos ao patamar de 30% sobre os rendimentos da autora. Inconformismo .
Confirmação. Há necessidade de prévia audiência conciliatória ou de mediação junto ao credor para apresentação do plano de pagamento pela devedora.
Pedido de tutela antecipada que deve ser examinado após a audiência. Manutenção da decisão, devendo, entretanto, o Juízo a quo designar a audiência à que faz alusão o art . 104-A, da Lei 8.078/1990
. Desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0002666-32 .2024.8.19.0000 202400203835, Relator.: Des(a) . LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a, Data de Publicação: 26/02/2024) Destaquei

Outrossim, segundo o art. 104-B do mesmo
códex,
somente se não se obtiver êxito na audiência de conciliação, é que será instaurada a ação de superendividamento.

A partir dessas considerações, não visualizo elementos suficientes a provocar a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido nesta fase processual, sendo imprescindível aguardar a realização da audiência de conciliação.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025